Tribunal: TJSP
Processo: 2213298-17.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
"A competência para o processamento da ação proposta como de natureza acidentária é da Justiça Comum Estadual tal como previsto na Constituição Federal. O não reconhecimento do liame ocupacional pela prova médica produzida no curso do feito não tem o condão de alterar

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - COMPETÊNCIA DECLINADA PARA A JUSTIÇA FEDERAL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL.
"A competência para o processamento da ação proposta como de natureza acidentária é da Justiça Comum Estadual tal como previsto na Constituição Federal. O não reconhecimento do liame ocupacional pela prova médica produzida no curso do feito não tem o condão de alterar a natureza da ação e tampouco a competência".